Tribunal: STF
Processo: ARE 1295738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DA SÚMULA N. 218 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: INAPLICÁVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 3.12.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Caraguatatuba/SP, ao fundamento de incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, por se tratar de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região (e-doc. 62). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.12.2021, o Município de Caraguatatuba/SP opôs tempestivos embargos de declaração em 13.12.2021 (e-doc. 63).



    3. O embargante alega que “interpôs o recurso adequado com todos os seus requisitos legais, único cabível à espécie, uma vez que o Recurso de Revista é incabível por força da Súmula 218 do TST” (fl. 3, e-doc. 63).



    Pede “sejam acolhidos e providos os Embargos de Declaração para suprir a contradição, determinando-se o regular processamento o recurso”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões em observância ao princípio da razoável duração do processo, como têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018, RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021, e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Diferente do alegado, não há contradição na decisão embargada, sendo adequada a incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, por se tratar, na espécie, de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho.



    Não há como acolher o argumento do embargante de que a Súmula n. 218 do Tribunal Superior do Trabalho impediria a interposição do recurso de revista naquele Tribunal, esgotando-se, dessa forma, as instâncias recursais.



    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento” (RE n. 250.773-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 7.5.2004). No mesmo sentido é o precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que ‘a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos’ (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (‘não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 42.799-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    Essa orientação jurisprudencial também foi seguida pelo Ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, ao assentar que, “em relação aos processos oriundos da Justiça do Trabalho, só cabe recurso extraordinário de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, não constituindo exceções os casos abrangidos pela Súmula 218 do TST, nem as causas de alçada previstas pela Lei 5.584/70” (ARE n. 823.819, decisão monocrática, DJe 25.8.2014).



    Ainda sobre a incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal em questão análoga à deste processo, confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.125.131/PA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.5.2018; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.825/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 19.3.2014; no Mandado de Segurança n. 32.177/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.12.2013; nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 701.947/BA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.4.2010; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 648.989/RS, de minha relatoria, DJe 19.8.2011.



    Não há contradição a ser sanada, sendo, portanto, aplicável, como assinalado na decisão embargada, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, óbice suficiente para inviabilidade do recurso extraordinário.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido também os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (ARE n. 1.041.007-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.315.252-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora